Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. RÉ NÃO CONHECIDA NO LOCAL. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do autor. 1.1. Nesta via recursal, o autor alega omissão no aresto. Narra que o acórdão embargado deixou de observar e aplicar ao caso o princípio da boa-fé objetiva que rege todos os contratos (art. 113 e art. 422 do CC/02), uma vez que a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente pela embargada, na medida em que o banco credor adotou comportamento que lhe era esperado, enviando a notificação ao endereço indicado no contrato. Sustenta que todas as tentativas de entrega da notificação se deram e horários e datas em que não se justifica a ausência do embargado, o que também não foi observado. Requer que seja considerada válida a notificação expedida, para fins de constituição em mora da ré.
2. O aresto foi claro ao mencionar que o autor juntou a tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço informado no contrato, entretanto, a notificação retornou sem cumprimento, em razão de a destinatária ser desconhecida no local.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.